Tribunal: STF
Processo: HC 230830
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Angelica de Brito opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou seguimento a habeas corpus.



    Sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa quanto à apreciação do pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar. Reitera, ademais, a pretensão de aplicação do tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogada, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Estão ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal.



    A apontada omissão refere-se a matéria não apreciada em razão da inviabilidade da impetração, reconhecida pela decisão agravada, em razão da supressão de instância.



    Esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Cito, nestes sentido, o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas. 3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo.



    Em suma, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, segundo a firme orientação desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    Desse modo, nada autoriza o acolhimento destes aclaratórios.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente